Tribunal: STF
Processo: RE 1283533
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Felipe José Fonseca Attiê interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEPUTADO ESTADUAL – INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR – LIMITES - OFENSA DE CARÁTER PESSOAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 
    - Consoante os termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, o Deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato.
    - Para que a ação a ele atribuída seja caracterizada como ato ilícito, é indispensável a prova de que tenha agido com manifesto excesso, aos limites impostos pelo fim social do mandato popular (artigo 187 do Código Civil).
    - O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, objetivando-se, ainda, penalizar o responsável e buscar sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, contrariedade ao art. 53, da Constituição Federal, em virtude do afastamento de sua imunidade parlamentar, no caso, para que fosse condenado ao pagamento de indenização, por danos morais, em virtude de pronunciamento efetuado na tribuna da Assembleia Legislativa mineira.
    Admitido, na origem, subiram os autos a este STF.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação merece prosperar.
    Segundo consta dos autos, o recorrido ajuizou ação de reparação de danos morais, contra o ora recorrente, em virtude de supostas ofensas que lhe teriam sido dirigidas da tribuna do Plenário da Assembleia Legislativa local, imputando-lhe a prática de crimes, e questionando sua idoneidade.
    Depois que rejeitada, na origem, em virtude do reconhecimento da imunidade material, referida pretensão foi acolhida, na Corte regional, sob o fundamento de que a “orientação firmada pelo STF no julgamento do Inq. 3932/DF, para que as manifestações do parlamentar sejam relacionadas ao exercício do mandato, devem conter um teor minimamente político, referindo-se a fatos que estejam sob o debate público, sob a investigação dos órgãos estatais ou, ainda, que seja de interesse da sociedade e do eleitorado”.
    E, por não reconhecer, no presente caso, a presença de tais requisitos e caracterizando o agir do recorrente como “ilícito”, restou acolhido o pleito indenizatório em análise.
    Contudo, o certo é que a jurisprudência desta Suprema Corte não aponta no sentido indicado pelo aludido acórdão.
    E isso porque, de há muito, é considerada absoluta a imunidade parlamentar, no que pertine a manifestações feitas no exercício do mandato e falando da tribuna da Casa Legislativa em que referido parlamentar tem assento.
    Nesse sentido, e além dos precedentes já transcritos nos autos, confiram-se os seguintes:
    CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. IMPROVIDO. I – Incide a imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição quando as opiniões expressadas por deputado estadual, supostamente ofensivas à honra de terceiro, são pronunciadas em circunstâncias relacionadas às atividades de mandatário político por ele exercidas. II - Agravo regimental improvido (RE nº 577.785-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/11).
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS NO INTERIOR DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO (…) A palavra "inviolabilidade" significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade (…) (RE nº 564.051-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27/6/08). 
    E, também, a seguinte decisão monocrática, já transitada em julgado: RE nº 1.056.052/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/17.
    Ressalte-se, por oportuno, que o precedente mencionado no acórdão ora recorrido cuidou de situação diversa, vez que a alegada ofensa não teria ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados e, sim, em entrevista concedida pelo então parlamentar.
    Assim, no presente caso, em se tratando de manifestação verbal efetuada por detentor de mandato popular, da tribuna da Casa de Leis, em que tem assento, incide a imunidade absoluta, a que se refere o art. 53 da Constituição Federal, donde decorre a inviabilidade da condenação objeto deste recurso, ausente a ilicitude do ato em que fundamentada.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para, reformando o acórdão regional, julgar a ação improcedente, invertido o ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios em 11% sobre o valor atualizado atribuído à causa.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente